Tribunal: TJPA
Processo: 0006102-31.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006102-31.2020.8.14.0015

APELANTE: THIAGO CHAGAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0006102-31.2020.8.14.0015.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE
: THIAGO CHAGAS DE SOUZA (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE IDONEIDADE DAS FUNDAMENTAÇÕES
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE PROPORCIONAL. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) REFERENTE À TENTATIVA ESCORREITAMENTE APLICADA. LONGO CAMINHO PERCORRIDO DO
ITER CRIMINIS
. PENA FINAL MANTIDA SEM REPAROS. CONHECIMENTO IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e improvimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0006102-31.2020.8.14.0015.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA.

APELANTE
: THIAGO CHAGAS DE SOUZA (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta Thiago Chagas de Souza, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (
Num. 13576339 - Págs. 1 a 7)
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV c/.c art. 14, II, ambos do CPB, à sanção total de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Também foi fixada indenização mínima no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais em favor da vítima. No ato também foi declarada extinta a punibilidade do apelante com relação ao crime do art. 147 do CPB, nos termos do art. 107, IV, do CPB.

Nas razões recursais deste apelo (
Num. 13576340 - Págs. 1 a 16 e Num. 13576341 - Págs. 1 a 5
), a defesa pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pediu a redução de sua pena-base ao mínimo legal ou próximo disso, bem como aplicação da fração máxima na terceira fase da dosimetria a título de tentativa (art. 14, II, do CPB).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 13576343 - Págs. 1 a 7
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (
Num. 14223349 - Págs. 1 a 8
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo pelas fotografias acostadas ao Id Num. 13576319 - Págs. 9 a 17 e pelo Laudo Pericial nº 2020.02.001504-TRA (Num. 13576307 - Págs. 1 e 2
), que descreveu todas as lesões sofridas pela ação cortante e contundente promovida pelo recorrente, a qual resultou em perigo de vida:

“Ao exame: 1) Feridas pérfuro-cortantes, suturadas com fio de nylon, localizadas nas regiões: deltoidiana esquerda, medindo 3,0 cm, clavicular esquerda, medindo 2,0 cm, occipital a esquerda, medindo 9,0 cm, face póstero-lateral do braço esquerdo em seu terço distal, medindo 2,0 cm, cotovelo esquerdo, medindo 5,0 cm, face lateral do antebraço esquerdo, em seu terço proximal, medindo 6,0 cm, prega do cotovelo esquerdo, medindo 5,5 cm; 2) Escoriações irregulares localizadas nas regiões: deltoidiana esquerda, face póstero-laterla da coxa esquerda, em seu terço médio, face posterior do braço esquerdo; 3) Equimoses arroxeadas na face póstero-lateral da coxa esquerda, em seu terço médio; 4) Edema traumático no membro superior esquerdo e região parieto-occipital direita”.

A autoria igualmente restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase judicial (Num. 13576318 - Págs. 3 a 5
)
, fielmente referenciados na decisão de pronúncia (Num. 13576325 - Págs. 5 a 9
):

“Que foi vítima de uma tentativa de homicídio e o autor é seu conhecido. Que estava com seu filho na moto e a irmã do acusado a chamou. Que quando a irmã dele estava perto da moto da depoente, a enteada do Thiago, conhecida como Lolo, chutou a Mara com a neném no colo. Que Mara caiu com a neném. Que Mara é a irmã de Thiago. Que quando Lolo deu a segunda bicuda na Mara pegou no seu filho de quatro anos. Que a depoente se meteu e bateu em Lolo. Que Leide, a mãe de Lolo, também se meteu. Que Thiago deu muito soco na depoente após ela ter virado de costas. Que caiu no chão. Que ele bateu com uma ripa na depoente e depois a esfaqueou. Que levou oito golpes de arma branca, na cabeça. Que nunca brigou com Thiago. Que a depoente até emprestava a moto para Thiago sair com a esposa. Que não sabe se ele bateu em Maria José porque a depoente desmaiou. Que foi ao IML. Que o motivo aparente acredita ser por causa de ter se metido na briga entre Heloene e Maria José. Que ficou sabendo que Mateus, o irmão do acusado, que ele estava atrás de uma arma para matá-las. Que Thiago falou que quando saísse iria matá-las. Que ele não estava alcoolizado e foi muito frio. Que Thiago só parou de esfaqueá-la porque Helton interveio. Que o acusado queria matá-la porque foram três golpes na cabeça e outros no ombro. Que Thiago pegou a mesma faca que a atingiu e subiu para tentar matar a sua sogra. Que sua sogra disse que ia chamar a polícia, mas Thiago disse que não tinha medo. Que depois Leide mandou uma mensagem questionando porque não tinham matado a depoente. Que desmaiou depois dos golpes e chegou na UPA desacordada. Que o fato de Thiago ter ido atrás da sua sogra a depoente não viu, mas ficou sabendo. Que o pai do seu namorado e a sua sogra também empurraram o acusado. Que visualizou Thiago com a faca em punho e reafirma que foi ele quem a esfaqueou. Que só se meteu porque Lolo atingiu seu filho. Que Thiago queria atingir o pescoço da depoente. Que não lembra o horário, foi por volta das 18h. Que o local é iluminado (declarações da vítima Tamara Carmen Silva Rodrigues – mídia de fl. 78).

Que não atendeu a ocorrência. Que apenas realizou a prisão do acusado por ter cometido a tentativa de homicídio. Que foram acionados por uma mulher, a qual informou que a sua filha foi vítima de facadas pelo rapaz. Que após chegarem no local ele se evadiu. Que na delegacia ele apareceu e falou que ele e a esposa teriam brigado com a vítima e a esposa dele foi quem realizou as facadas. Que ele informou onde a esposa estava, mas ela não foi localizada (declarações da testemunha ministerial Rafael Freitas de Oliveira – mídia de fl. 78).

Que estava no bar com seu marido quando Leide Maria chegou. Que Lolo é filha dela. Que Leide comprou a bebida e questionou se a piada era pra ela. Que Tamara apareceu no bar para pegar um dinheiro com a depoente. Que Leide Maria foi embora e depois retornou com seu irmão e Lolo. Que Lolo chegou por trás e puxou o seu cabelo. Que a depoente caiu na vala com a sua filha. Que Thiago puxou Tamara e a jogou no chão com o bebê dela. Que ele deu porrada na Tamara com pau, soco e bicudas. Que depois Thiago deu facadas em Tamara. Que viu quando ele desferiu facadas em Tamara. Que quem interveio foi Antônia Cleidiane Elton. Que Thiago foi embora e depois retornou para matar Cleidiane. Que tem problemas anteriores com seu irmão e que ele já tocou fogo em sua casa. Que Thiago mora em uma boca de fumo e vendia drogas. Que quem está vendendo agora é Mateus, seu outro irmão. Que o fato ocorreu quase 21h. Que a Lolo puxou seu cabelo por trás e a depoente revidou. Que Tamara foi pra cima de Lolo e foi agredida. Que Thiago derrubou o filho de Tamara da moto. Que na rua tinha muita gente, mas ninguém se meteu na briga e só ficou entre elas (declarações da testemunha ministerial Maria José das Chagas – mídia de fl. 78).

Que é enteada de Thiago. Que não sabe quem deu a facada. Que Maria José sempre mexeu com a depoente e sempre relevava. Que nesse dia questionou o que Maria José estava falando da depoente. Que não aguentou e puxou o cabelo de Maria José. Que Helton se meteu e sua mãe disse que era para ele deixar somente a depoente e ela. Que Tamara desceu da moto e veio pra cima da depoente. Que não derrubou ninguém da moto, ate porque não tinha criança por perto. Que não viu quem deu facada em Tamara porque a depoente estava brigando com a outra (declarações da testemunha ministerial Heloene Silva e Silva – mídia de fl. 78).

Que estava presente quando Thiago deu a facada em Tamara. Que Maria José ficava há uns meses xingando a sua filha, chamando-a de vagabunda, puta e dizia que não gostava dela. Que sua filha foi na sua casa e informou que Maria José estava mexendo com ela. Que Maria José falou: lá vem novamente essa vagabunda. Que sua filha questionou e puxou o cabelo dela. Que as duas se embolaram no chão. Que a depoente mandou deixar só as duas brigarem. Que Tamara, Helton e Cleidiane foram pra cima de sua filha. Que falou que na sua filha disse que ninguém ia bater. Que Tamara e Cleidiane foram pra cima. Que Tamara entrou quando a depoente mandou ninguém se meter. Que alguma delas tinha faca. Que Thiago veio depois e na hora das facadas ele não estava. Que na hora da facada ele nem estava presente. Que quem deu as facadas foi a depoente. Que Thiago é inocente e a depoente é quem deveria estar no lugar dele. Que a faca não era sua e nem de Thiago. Que Tamara estava segurando o seu cabelo e batendo na sua cara. Que quem estava segurando a faca era outra pessoa. Que a depoente tomou a faca da pessoa. Que não viu Thiago agredindo Tamara. Que o acusado foi apenas tirá-las da confusão. Que Maria José e Thiago nunca se gostaram. Que Maria José estava embriagada e é consumidora de drogas. Que reafirma que não foi Thiago quem realizou as facadas e sim a depoente (declarações da testemunha ministerial Leide Maria Teixeira – mídia de fl. 78).

O Representante do Ministério Público requereu a substituição da testemunha Tony Rosielson por Helton Luiz Araújo Oliveira, o que foi deferido por este juízo (fl. 77).

Que estava presente no esfaqueamento de Tamara. Que a irmã de Thiago foi agredida. Que a mulher de Thiago começou a agredir Tamara. Que depois Thiago deu chute e pauladas em Tamara. Que foi ele quem deu as facadas e não a mulher dele. Que foi o depoente quem empurrou Thiago. Que o acusado queria ir pra cima de sua irmã para matá-la. Que com exatidão afirma que Thiago deu as facadas. Que conhece Mateus e Evelyn e eles não estavam no local, chegaram apenas depois. Que o acusado não tentou matar o depoente porque o conhecia. Que visualizou Thiago furando Tamara (declarações da testemunha ministerial Helton Luiz Araújo Oliveira – mídia de fl. 78).

A defesa desistiu da inquirição das testemunhas Mateus das Chagas e Evellin Cristina das Chagas Souza (fl. 77)
.”

Pelos depoimentos apontados e pelo colhido no feito, sem muito mais a acrescentar, vislumbra-se que o recorrente, em um contexto de briga generalizada, desferiu diversos golpes de faca contra Tamara Carmen Silva Rodrigues, com claro intuito de ceifar sua vida, eis que a ação foi direcionada em regiões vitais, tais como pescoço e cabeça, não conseguindo seu intento homicida por motivos alheios a sua vontade, qual seja, a intervenção de Helton Luiz Araújo Oliveira.

Como se vê, o conjunto probatório, harmônico e coerente, dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
Thiago Chagas de Souza
nos termos do art.
121, §2º, II e IV, c/c. art. 14, II, ambos do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, no sentido de se reduzir a
pena-base ao mínimo legal ou próximo disso, bem como seja aplicada a fração máxima na terceira fase da dosimetria a título de tentativa
(art. 14, II, do CPB).

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 13576339 - Págs. 4 a 6
):

“Na primeira fase, no tocante às circunstâncias objetivas e subjetivas do art. 59 do CP:

a) Culpabilidade (grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitála, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): o agente não agiu com dolo que ultrapasse os limites do tipo penal.

b) Antecedentes (histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência): o réu não ostenta maus antecedentes. (Súmula nº 444 do STJ).

c) Conduta social (comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há elementos que indiquem lhe ser desfavorável sua conduta social.

d) Personalidade do agente: (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): não há elementos que valorem negativamente a personalidade do réu.

e) Motivos do crime (o porquê da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): Registre-se que, no crime de homicídio, havendo mais de uma qualificadora, uma pode qualificar o delito e a outra ser considerada como circunstância judicial desfavorável, seja para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira etapa do cálculo, conforme entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça (v. STJ, AgRg no AREsp 1664028/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). Deste modo, verifica-se que os jurados reconheceram a qualificadora do motivo fútil, o que será valorado de forma negativa nesta fase.

f) Circunstâncias do crime (modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): o réu cometeu o crime em local público, próximo a estabelecimento comercial, no qual estavam presentes crianças, em período noturno, valendo-se de repetidos golpes de faca para tentar matar a vítima, após tê-la jogado no chão, o que será valorado negativamente.

g) Consequências do crime (resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): o crime causou deformidade permanente à vítima, nos termos do laudo pericial de fl. 05, o que será valorado negativamente.

h) Comportamento da vítima: o comportamento da vítima em nada colaborou para a prática do delito.

Considerando tais circunstâncias analisadas e a valoração negativa de 03 (três) delas, fixo a pena base em 18 anos e 09 meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária no patamar de 18 anos e 09 meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento nas partes geral e especial do Código Penal. Igualmente, não se vislumbra causa de diminuição na parte especial do CP. Quanto às causas de diminuição da parte geral, presente a disposta no art. 14, II, do CP (tentativa) e, considerando o iter criminis percorrido, ou seja, a medida de aproximação da consumação, entendo cabível a diminuição em 1/3, fixando a pena definitiva em 12 anos e 06 meses de reclusão.

Nos termos do art. 387, §2º, do CPP, a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, devendo-se computar na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado.

O réu foi preso em flagrante no dia 23/08/2020 e teve a prisão convertida em preventiva, permanecendo custodiado até a presente data, o que perfaz o total de 01 ano, 07 meses e 29 dias, período que deverá ser computado pelo Juízo da Execução Penal, mas não influenciará no regime inicial a ser fixado para cada um dos crimes.

Fixo o regime inicial FECHADO, para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP.

Em razão do quantum da pena e da utilização de violência/grave ameaça contra pessoa na prática do delito, incabível a aplicação do art. 44 do CP.

Também pelo quantum da pena aplicada, incabível a aplicação do art. 77 do CP.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 3 (três) – motivos, circunstâncias e consequências do crime, todas com satisfatória fundamentação amparada em dados concretos colhidos nos autos e com elementos externos ao tipo penal incriminador. Não vejo, pois, qualquer motivo apto a ensejar reforma delas.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque remanescentes a 3 (três) fundamentações negativas,
j
usta, razoável e proporcional a pena-base fixada
a quo
em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda etapa
, nada a se considerar.

Na derradeira fase
, não foi reconhecida qualquer majorante. Foi, contudo, aplicada a minorante referente à tentativa na escorreita fração de 1/3 (um terço). Digo escorreita porque, diferentemente do pedido defensivo, constata-se que, em face das inúmeras lesões provocadas na vítima, foi percorrido longo caminho do
iter criminis
por parte do apelante, o que distancia o reconhecimento da fração máxima de 2/3 (dois terços).

Dessarte, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado
.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

É o voto
.

Belém, 04/09/2024